Tribunal: TJBA
Processo: 0000472-94.2014.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000472-94.2014.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DELI ALVES DE ASSUNCAO

Advogado(s)
:
JAELTON DA SILVA BAHIA

APELADO: AULICIO VIANA DE QUEIROZ e outros (4)

Advogado(s)
:
RUY HUMBERTO FERRAZ LOPES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. RECOLHIMENTO EM PROCESSO ANTERIOR. APROVEITAMENTO CONDICIONADO. ARTIGOS 290 E 485, IV, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Tremedal extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, e determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do mesmo diploma legal, ante a ausência de recolhimento das custas.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação, sustentando equívoco quanto à certificação de ausência de recolhimento e postulando o aproveitamento das custas já pagas no processo originário.

Requereu a anulação da sentença para fins de prosseguimento regular da ação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve recolhimento regular das custas processuais no momento do ajuizamento da ação; (ii) saber se é possível o aproveitamento das custas recolhidas em ação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo conhecido.

O aproveitamento de custas pagas anteriormente encontra respaldo na Nota Explicativa I-20 da Tabela I da Lei Estadual nº 12.373/2011, com redação dada pela Lei Estadual nº 14.806/2024, que exige autorização judicial e comprovação de identidade do processo e valor igual ou superior ao devido.

No caso dos autos, a parte autora foi devidamente intimada para
pagar
as custas processuais e permaneceu inerte, sem pleitear o aproveitamento das custas recolhidas anteriormente ou comprovar que o valor recolhido era suficiente.

A extinção do processo baseou-se nos artigos 290 e 485, IV, do CPC, aplicáveis à hipótese de ausência de pressuposto processual, matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, conforme o §3º do art. 485 do CPC.

Inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ, por se tratar de hipótese diversa, atinente ao abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, o que não se configura nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e não provida, mantendo-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: A ausência de complementação das custas processuais, mesmo após regular intimação, justifica a extinção do feito sem julgamento de mérito e o cancelamento da distribuição, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do CPC, sendo incabível o aproveitamento de custas recolhidas em processo anterior sem requerimento tempestivo e comprovação do valor devido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação 0000472-94.2014.8.05.0260
em que figura como apelante
DELI ALVES DE ASSUNÇÃO
e apelad
os

EUZINO GOMES DE QUEIROZ e outros,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, .